Tribunal: TJSP
Processo: 1007812-79.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que, embora sucinta, enuncia os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

PENSÃO POR MORTE. Filha solteira de ex-servidor público. Instauração de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que, embora sucinta, enuncia os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

PENSÃO POR MORTE. Filha solteira de ex-servidor público. Instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual união estável. Alegação de decadência. Não caracterização. Hipótese que não configura revisão do ato administrativo de concessão o benefício. Decadência que tem por termo inicial a data da constatação de situação de fato que implica a extinção do direito à percepção da pensão por morte.

RECURSO DESPROVIDO.